Tribunal: TJDFT
Processo: 0715584-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial.

2. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, o Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial sopesada de forma negativa. A jurisprudência dominante sugere, contudo, que seja utilizada, na fixação da pena-base, fração de aumento de 1/8 para cada circunstância, ficando o juiz jungido aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.

3. Inexistindo maiores informações nos autos acerca da situação financeira do réu, impõe-se a redução do valor da indenização mínima a título de danos morais, conforme requerido pela Defesa.

4. Apelação parcialmente provida.